Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603162-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0603162-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SHEILLA SILVIA DE PAIVA
MENDES - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SHEILLA SILVIA DE PAIVA MENDES (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SHEILLA SILVIA DE PAIVA MENDES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560875
31/03/2023
15:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43560875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.844

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603162-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SHEILLA SILVIA DE PAIVA MENDES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: SHEILLA SILVIA DE PAIVA MENDES
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como
assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.
1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Num. 43560875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Sheilla Silvia de Paiva Mendes, filiada ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.
A candidata obteve 744 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 26.235,00, sendo R$ 21.294,00 referentes a
recursos financeiros (R$ 3.294,00 próprios e R$ 18.000,00 do partido, originários do FEFC) e R$
4.941,00 alusivos a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 2.183,00 de outros recursos, R$
1.958,00 do FEFC, ambos provenientes do partido político e R$ 800,00 a título de
aquisição/doação de bens móveis ou imóveis). Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43262938).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação
das contas com ressalvas e apontou a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros. (ID
43525276)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43533048).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43560875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo

Num. 43560875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas, tendo indicado a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros
de campanha, em afronta ao disposto no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;

Num. 43560875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.
(grifei)

Sobre o tema, verifica-se recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros comprometem a lisura e a transparência
das constam, pois dificultam a efetiva fiscalização quanto à licitude da movimentação dos
recursos de campanha. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA

Num. 43560875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de
irregularidades – quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral para a entrega dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para o financiamento da campanha (art. 47, I, da
Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre volume e valor com
gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) – e entendeu
pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas
violam a transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam
o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)
(grifei)

Tem-se, assim, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros poderia caracterizar infração
grave se referente a uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa
idônea para afastar a obrigação, o que ensejaria a desaprovação das contas.

Num. 43560875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação eleitoral
no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto à seguinte doação:
Assim, uma vez que a doação foi recebida pela prestadora em 06/09/2022, o relatório financeiro
correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 09/09/2022. Nada obstante, o relatório foi
apresentado em 12/09/2022, portanto 3 dias após o prazo legal de 72 horas.
Deste modo, em que pese a irregularidade representar 30,49% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 26.235,00), o atraso de apenas 3 dias não prejudicou a
transparência das contas, até porque foi entregue bem antes da data do pleito e referente à
doação realizada pelo próprio partido ao qual a prestadora é filiada, constituindo-se vício
meramente formal.
Nesse sentido recente julgado desta Corte, que assim entendeu:
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Em conclusão, considerando que o atraso de poucos dias no envio dos relatórios financeiros não
compromete a fiscalização das contas, mostra-se suficiente, no caso em análise, a aposição de
ressalvas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas de Sheilla
Silvia de Paiva Mendes, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43560875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115075743200000042524036
Número do documento: 23033115075743200000042524036
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:22:26
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603162-32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SHEILLA
SILVIA DE PAIVA MENDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: SHEILLA SILVIA DE
PAIVA MENDES Advogados da REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023.